Tribunal: CARF
Processo: 10860.720401/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720401/2013-36
ACÓRDÃO
3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
Da análise de pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação é possível que o resultado, além de constatar a inexistência
de saldo credor a ser ressarcido, indique a existência de débitos não
declarados, os quais devem ser objeto de lançamento via Auto de Infração.
Sendo o Auto de Infração lavrado com base nos mesmos fundamentos do
indeferimento do pedido de ressarcimento e/ou da não homologação da
compensação, o resultado do seu julgamento deve ser aplicado aos
processos de análise do direito creditório, a fim de evitar decisões
conflitantes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar que seja aplicado a este processo o resultado
proferido no processo no 10860.721195/2014-62, deferindo o Pedido de Ressarcimento no
22285.85690.220109.1.1.01-5140 até o limite do saldo credor eventualmente existente após o
provimento parcial do Recurso Voluntário apresentado naquele processo.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720401/2013-36
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionísio Carvallhedo Barbosa (substituto integral), Francisca
das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento transmitido sob o no
22285.85690.220109.1.1.01-5140 (fls. 99/100), de suposto crédito oriundo de ressarcimento do
IPI, relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 13.184.531,97, combinado
com
as
Declarações
de
Compensação
nos
21504.92028.231109.1.3.01-1005
e
07818.49131.271109.1.3.01-0400, acostadas, respectivamente, às fls. 95/98 e 86/89.
Cabe ressaltar que a interessada também transmitiu a Dcomp no
35858.79156.231109.1.3.01-6588 (fls. 91/94), a qual foi cancelada por meio do documento no
02564.33785.231109.1.8.01-3972 (fl. 90).
A informação fiscal de e-fls. 03/06 discriminou as irregularidades detectadas nos
pedidos de ressarcimento relativos ao 4o trimestre de 2008 e ao 1o trimestre de 2009, elaborando
relatório único, o qual fundamentou a lavratura de Auto de Infração de IPI, nos autos do processo
no 10860.721195/2014-62. Ao final, concluiu informando que os saldos credores constantes em
ambos pedidos foram totalmente absorvidos pelos valores da autuação, o que implicou o
indeferimento total dos pedidos, mediante o despacho decisório de e-fls. 101/103.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente pugnou, preliminarmente,
pela decadência do crédito tributário (também deduzida no processo relativo ao Auto de
Infração), o cerceamento de defesa ocorrido no despacho decisório e a iliquidez do crédito
tributário. No mérito, repetiu as discussões travadas no processo 10860.721195/2014-62.
Ao final, pediu, em atenção ao princípio da eventualidade, o sobrestamento do feito
enquanto não for proferida decisão final relativa ao Auto de Infração lavrado no processo no
10860.721195/2014-62. A DRJ proferiu o Acórdão no 14-58.965, adotando como razão de decidir o
acórdão proferido nos autos do processo no 10860.721195/2014-62, e julgando a manifestação
improcedente.
Inconformada, a recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário,
aduzindo, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e falta de
motivação e reiterando as demais alegações produzidas em sua Manifestação de Inconformidade.
Ao final, pugnou novamente pelo sobrestamento até o julgamento definitivo do Auto de Infração
lavrado no processo no 10860.721195/2014-62 e até que haja decisão final no RE no 566.819,
referente ao registro de créditos de IPI sobre aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona
Franca de Manaus.
Esta Turma, em julgamento datado de 22/02/2017, resolveu converter o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 3302-000.558, nos seguintes termos:
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720401/2013-36
3
Constata-se que a lavratura do Auto de Infração nos autos do processo no
10860.721195/2014-62 absorveu todo o saldo credor pedido no ressarcimento
em análise, sendo que seus fundamentos fáticos e jurídicos são, por
consequência, os fundamentos para a glosa empreendida neste processo, o que
restou expresso no despacho decisório ao adotar como razão de decidir, o
relatório fiscal do Auto de Infração lavrado naquele processo.
De forma coerente com o despacho decisório, a recorrente também vinculou sua
manifestação de inconformidade à defesa produzida no processo relativo ao Auto
de Infração, repetindo as mesmas alegações lá produzidas e pedindo, em atenção
ao princípio da eventualidade, o sobrestamento do feito.
Seguindo na mesma linha, o Acórdão da DRJ adotou a decisão proferida no
processo no 10860.721195/2014-62, transcrevendo-o em sua integra,
corroborando a vinculação entre ambos os processos. Novamente, em recurso
voluntário, a recorrente reiterou os pedidos feitos na manifestação, inclusive, o
sobrestamento do feito.
Verifica-se que, de fato, os fundamentos fáticos e jurídicos do Auto de Infração,
em relação a 2009, são os mesmos relativos à glosa de créditos deste processo,
o que torna estes processos conexos, nos termos do inciso I do § 1o do artigo 6o
do Anexo II do RICARF:
(...)
Constata-se, ainda, que no processo referente ao Auto de Infração em comento,
foi proferido o Acórdão no 3201-002.193, anulando a decisão de primeira
instância, conforme a seguinte ementa:
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao
aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à
exigência de motivação das decisões.
Decisão Recorrida Nula.
Destarte, sendo os fundamentos fáticos e jurídicos de ambos processos idênticos
e de o Auto de Infração abarcar todos os períodos deste processo, bem como de
outros pedidos de ressarcimento, entendo cabível seu sobrestamento para que se
evite a prolação de decisões conflitantes sobre tais idênticos fundamentos e, nos
termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, deve o
presente julgamento aguardar a decisão administrativa definitiva a ser proferida
no processo no 10860.721195/2014-6290.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a secretaria desta Câmara junte a decisão definitiva a ser
exarada no processo no 10860.721195/2014-62.
Em 18/01/2023, foi emitido o Despacho de Encaminhamento juntado à fl. 1720, nos
seguintes termos:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720401/2013-36
4
Trata-se de processo encaminhado para sobrestamento por meio da Resolução
3302-000.558, de 22/02/2017, até a decisão definitiva do processo no
10860.721195/2014-62. Tendo em vista o disposto no Despacho de fls. 1603 a
1604, e que cópias dos documentos referentes à decisão definitiva do processo no
10860.721195/2014-62 foram juntadas às fls. 1607 a 1719, e considerando que o
Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-se à
2aTO/3aCâmara/3aSeção, para novo sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II – DA FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente apresentou, em seu Recurso Voluntário datado de 24/08/2015, às fls.
890/962, os seguintes pedidos:
VIII – DO PEDIDO
372. Em vista de todo o exposto, a Recorrente vem, perante Vossas Senhorias,
preliminarmente, requerer seja declarado nula a r. decisão recorrida, tendo em
vista as diversas omissões quanto aos fundamentos e provas trazidos pela
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade.
373. Caso assim não se entenda, requer a Recorrente seja o v. acórdão recorrido
reformado para que seja integralmente cancelado o despacho decisório.
374. Não sendo dado provimento ao presente recurso voluntário, a Recorrente
requer o sobrestamento do presente feito até (i) o julgamento final no Processo
Administrativo no 10860.721195/2014-62; (ii) até que haja decisão final no
Recurso Extraordinário no 566.819, no que se refere ao registro de créditos de IPI
sobre a aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.
Esta Turma, em julgamento datado de 22/02/2017, resolveu converter o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 3302-000.558 (fls. 1500/1503). Como visto no
relatório, foi acolhido o pedido de sobrestamento do presente processo até o julgamento final do
Processo Administrativo no 10860.721195/2014-62, e o pedido de nulidade da decisão da DRJ foi
acolhido nos autos daquele outro processo.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720401/2013-36
5
Como a decisão da DRJ neste processo adotou a mesma decisão proferida no
processo no 10860.721195/2014-62, transcrevendo-a em sua íntegra, na prática, tal decisão pela
nulidade se reflete também neste processo.
Após o novo julgamento pela DRJ no processo no 10860.721195/2014-62, houve
novo Recurso Voluntário para este Conselho, tendo sido proferido o Acórdão no 3201-005.375, em
sessão datada de 22/05/2019 (fls. 1607/1660), nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos seguintes termos: I - Por unanimidade de votos: a) reconhecer a decadência
quanto aos períodos de apuração anteriores a 23/10/2009; b) cancelar a autuação
quanto às saídas com suspensão para feiras/exposições; c) reconhecer os créditos
sobre os bens importados que saíram em comodato; e d) cancelar a autuação
quanto às saídas dos refrigeradores referidos nos anexos 17 e 20 do Relatório
Fiscal (e-fls. 2041/2051), aí incluídas as adegas de vinho; II - Por maioria de votos:
a) cancelar a autuação quanto à presunção de saída sem nota fiscal e b)
reconhecer os créditos sobre as aquisições de insumos isentos oriundos da ZFM,
nos termos da decisão do STF.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Especial no processo no
10860.721195/2014-62. Contudo, em Despacho de Admissibilidade datado de 30/09/2021, foi
negado seguimento. Houve interposição de Agravo, que foi rejeitado por Despacho em Agravo
datado de 05/09/2022, prevalecendo a negativa de seguimento do recurso especial. O valor
remanescente daquele Auto de Infração encontra-se, atualmente, inscrito em Dívida Ativa da
União. Os documentos referentes a estas decisões foram juntados a este presente processo às fls.
1607/1719.
Considerando que as questões aqui discutidas, inclusive em relação a todas as
preliminares, são exatamente iguais àquelas do processo no 10860.721195/2014-62, que já possui
decisão definitiva nesta instância administrativa, é de se concluir que deve ser aplicado, a este
processo, o resultado daquele.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar que seja aplicado a este processo o resultado proferido no processo no
10860.721195/2014-62, deferindo o Pedido de Ressarcimento no 22285.85690.220109.1.1.01-
5140 até o limite do saldo credor eventualmente existente após o provimento parcial do Recurso
Voluntário apresentado naquele processo.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720401/2013-36
6

Fl. 1732
DF CARF MF
Original